Tribunal: TJMT
Processo: 1006303-09.2023.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006303-09.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TEREZINHA LOPES DOS REIS DA SILVA - CPF: 792.604.111-49 (APELADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), NATALLYA EDUARDA HOMOCHINSKI - CPF: 057.400.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S/A contra sentença que declarou a inexistência do débito referente ao contrato de nº 010119431753, determinando o cancelamento da contratação e a devolução simples dos valores descontados dos benefícios previdenciários da recorrida, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2.

A ação foi ajuizada por Terezinha Lopes dos Reis da Silva, pensionista do INSS, sob a alegação de que foi vítima de fraude praticada por empresas terceiras (SAVANT ASSESSORIA LTDA e MILLENNIUM ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA), que induziram a contratação do empréstimo sob a falsa promessa de redução das parcelas de outro contrato consignado preexistente.

II. Questão em discussão
3. O recurso impugna a responsabilização do banco recorrente, argumentando que a contratação foi realizada de forma legítima e que o pagamento do montante a terceiros decorreu exclusivamente da conduta da consumidora.

4.

Discute-se, ainda, a aplicabilidade do fortuito externo para excluir a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a redução do valor da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
5. Nos termos do artigo 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano suportado pelo consumidor.

6.

A fraude bancária, ainda que perpetrada por terceiros, caracteriza-se como fortuito interno, integrando os riscos inerentes à atividade da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ.

7.

O banco recorrente não demonstrou a existência de qualquer excludente de responsabilidade, tampouco adotou medidas eficazes para impedir a fraude, devendo responder pelos prejuízos suportados pela consumidora.

8.

O valor arbitrado para indenização por danos morais (R$ 5.000,00) encontra-se dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua redução.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, quando evidenciado o fortuito interno. 2. O consumidor não pode ser penalizado pela deficiência dos mecanismos de segurança da instituição financeira. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, art. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297 e 479; STJ, RAC 1008641-34.2020.8.11.0015, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 13/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S/A., contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA”
, ajuizada por
Terezinha Lopes dos Reis da Silva,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos contestados e o cancelamento do contrato de nº 010119431753, bem como, condenou a instituição financeira ao pagamento de quantia indevidamente descontada de seus benefícios previdenciários em razão do referido contrato, de forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, a serem aplicados a partir de cada desconto. Ainda, condenou a Requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem atualizados com juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da presente data.

Alega o Apelante que o contrato foi firmado de maneira legítima e regular, por meio da modalidade digital, sendo a parte autora devidamente identificada por meio de biometria facial.

Argumenta que a inversão do ônus da prova imposta pelo juízo singular não se justifica, pois a instituição financeira demonstrou que a contratação foi realizada dentro dos parâmetros normativos.

Afirma que a Apelada realizou transações financeiras que envolvem terceiros e que não há qualquer indício de que o banco tenha participado de eventual fraude.

Aponta que o valor contratado foi efetivamente disponibilizado na conta bancária da recorrida, que, por sua vez, teria transferido os valores a terceiros sem a devida cautela.

Defende que, caso seja mantida a sentença, a Apelada deve restituir o montante creditado em sua conta, sob pena de enriquecimento sem causa, aplicando-se o instituto da compensação de valores.

Sustenta que não há ato ilícito que justifique a condenação por danos morais, pois a contratação foi realizada de maneira regular. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pleiteia a inclusão das empresas SAVANT ASSESSORIA LTDA e MILLENNIUM ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA no polo passivo da ação, pois entende que eventual fraude teria sido cometida por estas empresas, sem envolvimento do banco recorrente.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, BANCO C6 CONSIGNADO S/A., insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA”
, ajuizada por
Terezinha Lopes dos Reis da Silva,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que Terezinha Lopes dos Reis da Silva, pensionista do INSS, ajuizou a sobredita ação em face de SAVANT ASSESSORIA LTDA, MILLENNIUM ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA.e
BANCO C6 CONSIGNADO S/A, alegando que
possuía um empréstimo consignado contratado com o Banco Itaú no valor de R$ 16.040,88, com parcelas mensais de R$ 222,79.

Relatou que em 27/12/2022, foi contatada pela empresa SAVANT ASSESSORIA LTDA, que lhe propôs um novo empréstimo consignado junto ao Banco C6 S.A., sob a promessa de reduzir suas parcelas.

Informou que o novo contrato resultou no depósito de R$ 7.457,47 em sua conta, com desconto mensal de R$ 201,31 e que, posteriormente, a SAVANT alegou que seria necessária uma “retirada de compromisso”, exigindo que a autora pagasse dois boletos de R$ 3.728,73 para a empresa MILLENNIUM ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA.

Alegou que, nos meses seguintes, a SAVANT repassou valores parciais à autora, mas a partir de maio de 2023 cessou os pagamentos, deixando-a com o encargo de dois empréstimos sem qualquer redução de parcelas, conforme prometido.

Acreditando ter sido vítima de fraude, ajuizou ação postulando a cessação dos descontos, a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

O Banco C6 S.A. apresentou defesa, alegando que a contratação foi realizada com pleno consentimento da autora e que o contrato era regular, sendo assinado digitalmente com biometria facial.

Argumentou que enviou todas as informações contratuais e alertas de segurança para a autora e que não poderia ser responsabilizado pelos boletos pagos à MILLENNIUM, pois a fraude foi causada por terceiros e não pelo banco, o que excluiria sua responsabilidade (fortuito externo).

Após o regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença, homologando o pedido de desistência da ação em face de SAVANT ASSESSORIA LTDA, MILLENNIUM ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“[...]Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora para DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos débitos em questão e o CANCELAMENTO do contrato de Nº 010119431753, bem como, CONDENAR a instituição financeira demandada a:

a) pagar à requerente a quantia indevidamente descontada de seus benefícios previdenciários em razão do referido contrato, de forma simples, com correção monetária pelo

INPC e juros de 1% ao mês, a serem aplicados a partir de cada desconto. Assim, tal valor deverá ser indicado pela parte Autora em procedimento de cumprimento de sentença.

b) efetuar o pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem atualizados com juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da presente data. [...]”

Da sentença, recorre o

BANCO C6 CONSIGNADO S/A.

De início cumpre esclarecer que os bancos ou instituições financeiras, como prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do CDC, como dispõe o art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90.

Nestes termos, a responsabilidade do estabelecimento bancário independe de demonstração de culpa, eis que objetiva. É somente imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que

“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Impende destacar que o “Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14 , § 3º , II , do CDC ) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02 ). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.

O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade, como no caso em apreço.

Com efeito, para ser afastada a responsabilidade objetiva da apelante, imprescindível que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, a despeito do que alega o banco apelante, não vislumbro a ocorrência de nenhuma das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Verifica-se nos autos que, no intuito de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a Apelada colacionou as conversas com os representantes do Banco pelo aplicativo do Whatsapp, bem como áudio de ligações telefônicas, por intermédio do qual recebera os boletos para quitação dos empréstimos (ids. 261564255/ 261564257/ 261564258/261564259/261564260/261564260 e 261564260)

Além disso, juntou os boletos bancários fraudados, os quais indicam a empresa Millenium como beneficiária e emitente dos documentos, os dados da Apelada, e os valores de acordo com os contratos.

Ora, ao contrário do que alega o Recorrente, neste caso, a Recorrida agiu com a cautela devida, nos limites da sua capacidade, porquanto consumidora hipossuficiente, e sem conhecimento técnico para detectar a fraude, mormente porque a operação ocorreu com aparência de absoluta regularidade.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que, neste caso, é devida a responsabilização do Banco Apelante, uma vez que a sequência de acontecimentos, desde o atendimento prestado, com o envio do boleto, até o efetivo pagamento, transmitiram ao consumidor confiança legítima na integridade da operação.

Acrescenta-se, ainda, que não há, nos boletos bancários, acostados aos autos, falsidade grosseira a ser notada de imediato por quem não lida de forma cotidiana e profissional com a atividade bancária.

A propósito, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça encontra-se no seguinte sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEITADAS – SOLICITAÇÃO DE BOLETO DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE – LIGAÇÃO TELEFONE DO BANCO – SITE DO BANCO – OPÇÃO “POSSO AJUDAR” – ENVIO DE BOLETO FALSO – CLIENTE NÃO FORNECEU DADOS – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – INDEVIDA A REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão e o envio, após o acesso a Canal de Atendimento ao Cliente, fato que justifica a condenação em indenização por danos morais. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Não prospera o pedido de aplicação da taxa Selic como único índice de atualização do valor indenizatório, pois, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos. (RAC 1008641-34.2020.8.11.0015. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Serly Marcondes Alves. Julgamento: 13/12/2023. Publicação: 15/12/2023).

Ressalta-se, ainda, que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, já que ela se enquadraria no gênero do fortuito externo, ou seja, aquele evento que não possui relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, ao contrário, a fraude praticada enquadra-se no fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo Banco Recorrente, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe a Súmula 479 do C. STJ, já citada.

Constatada a responsabilidade da instituição financeira, configurado está seu dever de reparar o dano sofrido pela Recorrida, conforme determinado na sentença vergastada, cuja manutenção é medida que se impõe.

Sabe-se que, para a condenação ao pagamento de indenização, impõe-se a ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos estabelecidos pelos arts.186, 187 e 927 do Código Civil (CC). Confira:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

[...]

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso, por se tratar de relação de consumo, aplica-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

"o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Nessa esteira, ainda que se trate de relação de consumo, envolvendo responsabilidade objetiva do prestador de serviços, não se pode olvidar a necessidade de se demonstrar a existência dos danos sofridos e do nexo de causalidade destes com a conduta do fornecedor.

Assim, para que se condene alguém ao pagamento de indenização por dano moral ou material, é preciso que estejam configurados os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que nos dizeres de Antônio Lindembergh C. Montenegro
[1]
são:

“a- o dano, também denominado prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, segundo a lei exija ou não a culpa do agente; c- um nexo de causalidade entre tais elementos. Comprovada a existência desses requisitos em um dado caso, surge um vínculo de direito por força do qual o prejudicado assume a posição de credor e o ofensor a de devedor, em outras palavras, a responsabilidade civil.”

In casu, não há dúvida de que, em razão da fraude noticiada nos autos, a Apelada que efetuou o pagamento dos boletos em questão, sofreu prejuízo material no valor de R$ R$ 7.688,00 (sete mil e seiscentos e oitenta e oito reais), que deve ser objeto de ressarcimento pela instituição financeira, conforme reconhecido e determinado na sentença objurgada.

Por sua vez, a ofensa moral suportada pela Recorrida envolve as consequências trazidas pela situação vivenciada, já que seus dados foram acessados pelo terceiro fraudador, o que demonstra a fragilidade dos sistemas da instituição financeira, além da frustração da legítima expectativa de quitação das dívidas, como oferecido pelo representante do Banco ao oferecer o 4º empréstimo à Apelada e convencê-la de que estaria realizando um ótimo negócio.

De fato, os boletos pagos pela Recorrida demonstram o acesso do terceiro fraudador aos seus dados, eis que tais informações são fornecidas pelo próprio cliente ao entrar em contato com a central de atendimento para obtenção de boleto para quitação de parcelas, pois necessárias à identificação do débito do qual pretendia a emissão do documento para realização do pagamento.

Por outro lado, os sentimentos de angústia e sofrimento causados à Apelada em razão do pagamento do boleto fraudado, como a frustração em função da não quitação da dívida como previsto, não podem ser considerados meros aborrecimentos, configurando dano moral passível de reparação.

Assim, diante da inexistência de parâmetros estabelecidos por lei para a quantificação do dano moral, doutrina e jurisprudência vêm se manifestando no sentido de que a indenização deve ser fixada em valor suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que irreparável a sentença que fixou a indenização correspondente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, os fundamentos acima expostos, por si só, afastam a tese de litigância de má-fé da Apelada aventada pelo Banco Apelante, pois não há que se falar em desonestidade ou dissimulação por parte do consumidor que lesado por falha na prestação dos serviços da Instituição Financeira, vale-se do seu direito constitucional de acesso à justiça para buscar reparação.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]

Montenegro, Antônio Lindembergh C. (in Ressarcimento de dano, Âmbito Cultural Edições, 1992, nº 2, p. 13)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025